Tribunal: TJMT
Processo: 1003510-59.2020.8.11.0086
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003510-59.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SAMUEL DA SILVA ARAUJO FILHO - CPF: 062.328.281-00 (APELADO), GUILHERME GIACOBBO BREITENBACH - CPF: 039.040.171-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação
interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu
o apelado
da imputação de furto qualificado pelo repouso noturno (art. 155, §1º, do Código Penal), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O Ministério Público sustenta que as provas seriam suficientes para condenação e requer a reforma da sentença para condenar o apelado nos termos da denúncia.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelado pelo crime de furto qualificado.

III. Razões de decidir

3.
A condenação criminal exige prova robusta e concreta que demonstre a autoria e a materialidade do crime, sendo insuficientes elementos produzidos exclusivamente na fase inquisitorial.

4.
As imagens das câmeras de segurança não permitem a identificação inequívoca do autor do furto, pois o indivíduo registrado não mantém contato visual direto com o equipamento

e suas características físicas são genéricas e comuns na população.

5.
A vítima não foi ouvida em juízo e os investigadores responsáveis pela identificação do apelado não prestaram depoimento sobre os critérios utilizados para reconhecê-lo nas imagens.

6.
A confissão do apelado em sede policial não foi ratificada em juízo, sendo insuficiente para embasar uma condenação.

7.
Remanescendo dúvidas acerca da autoria, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, garantindo a absolvição do réu.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1.
A condenação penal deve se basear em prova concreta e robusta, não sendo suficiente a mera presunção ou elementos produzidos exclusivamente na fase inquisitorial.
2.
Imagens de câmeras de segurança, sem identificação clara e inequívoca do autor, não são suficientes para sustentar a condenação.
3.
Diante da incerteza quanto à autoria do crime, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, determinando-se a absolvição do acusado.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003510-59.2020.8.11.0086

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SAMUEL DA SILVA ARAUJO FILHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª
Vara da Comarca de
Nova Mutum
que
, nos autos d
e

ação penal
,
absolveu
SAMUEL DA SILVA ARAÚJO FILHO da prática da conduta tipificada no artigo 155, §1º, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal
(ID
263423283
).

O

Ministério Público
sustenta que as provas seriam suficientes para condenação.

R
equer

o provimento para que o apelado seja condenado nos exatos termos da denúncia

(ID
263423288
).

Nas contrarrazões,
SAMUEL DA SILVA ARAÚJO FILHO

pugn
ou
pelo desprovimento do

recurso

(ID

263423296
).

A i.

6
ª
Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo desprovimento
do apelo
(
Exma

Sra

Dra
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, Procurador
a
de Justiça -
ID
269800264
).

Relatado o feito.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

Narra a denúncia que:

“(...)
No dia 11/05/2020, por volta de 02h40min, em estabelecimento comercial denominado Compra de Floricultura
Giacobbo
, situada na Rua das Araras, 714, Bairro Nossa Senhora/MT, o denunciado SAMUEL DA SILVA ARAÚJO FILHO, durante o período de repouso noturno subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente na quantia aproximada de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Conforme consta, o denunciado invadiu, durante a madrugada, o mencionado estabelecimento empresarial e realizou a subtração da quantia aproximada de R$ 400,00 (quatrocentos reais), tendo a ação sido flagrada pelo circuito de monitoramento interno.

A subtração foi praticada a partir da escalada do muro que divide a propriedade do estabelecimento, e da localização, pelo denunciado, da chave do caixa.

A Polícia Militar, então, realizou diligências e conseguiu efetuar a prisão do denunciado, que inclusive confessou os fatos.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia SAMUEL DA SILVA ARAÚJO FILHO pela prática da conduta capitulada no artigo 155, §1º, do Código Penal Brasileiro.
(...)”

Após o encerramento da instrução criminal
, o juízo singular absolveu
SAMUEL DA SILVA ARAÚJO FILHO da prática da conduta tipificada no artigo 155, §1º, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal
(ID
263423283
).

Irresignado, o
Parquet

interpôs o presente recurso
de apelação, postulando a
condenação
do réu.

Sem razão, contudo.

A fim de evitar tautologia, adoto o parecer da i.
6
ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per
relationem
, como fundamento para
manter a sentença
absolutória
,
ante a precisa análise fático-probatória
,
“in verbis”
:

“(...)

Analisando os autos com atenção constato que as provas produzidas não comprovam, com a certeza necessária, que o APELADO SAMUEL é o autor dos fatos.

No dia 11 de maio de 2020 foi registrado o Boletim de Ocorrência nº 2020.113146 com a seguinte narrativa:
‘
COMPARECEU NESTA DELEGACIA O COMUNICANTE, O QUAL É PROPRIETÁRIO DA GIACOBBO FLORICULTURA, INFORMANDO QUE NESTA MADRUGADA UM ELEMENTO ENTROU NO PÁTIO DO LOCAL E, APÓS LOCALIZAR A CHAVE DO CAIXA, SUBTRAIU DO LOCAL A QUANTIA DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) EM MOEDA NACIONAL; QUE O COMUNICANTE RELATA QUE NO LOCAL HÁ CÂMERAS DE VIGILÂNCIA QUE REGISTRARAM A AÇÃO DO MELIANTE (...)
’
. (sic) (ID. 263421868 – Pág. 8/9-PDF)

Dias após (14/05/2020) os investigadores de polícia civi
l
Zenildo da Soledade Silva e Maximiliano Ferreira da Silva, lotados na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Nova Mutum elaboraram o Relatório de Investigação nº 185/2020 informando que
‘
após analisarmos as imagens do furto foi possível identificado o suspeito SAMUEL DA SILVA ARAÚJO FILHO
’
(sic) (ID. 263421868 – Pag. 10-PDF).

Posteriormente, em 29/05/2020, o proprietário do estabelecimento vítima, sr. Guilherme
Giacobbo

Breiyenbach
foi ouvido pela autoridade policial, ratificou as informações acerca da prática delitiva que foi filmada pela câmera de segurança instalada no

local, mas nada falou acerca do possível autor do crime. (TERMO DE DECLARAÇÃO Nº 467/2020 – ID. 263421868 – Pág. 12-PDF).

Meses depois, em 09/11/2020 o APELADO SAMUEL DA SILVA ARAÚJO FILHO foi interrogado pela autoridade policial e confessou ter praticado o furto ocorrido em 11/05/2020 na Floricultura
Giacobbo
. (TERMO DE QUALIFICAÇÃO, VIDA PREGRESSA E INTERROGATÓRIO N° 851/2020 – ID. 263421880 – Pág. 28/30-PDF)

Porém, ao ser interrogado em juízo SAMUEL negou a prática delitiva afirmando que na Delegacia não confessou ser o autor do fato e que só assinou aquilo que os policiais já tinham escrito. (Relatório de mídias).

A vítima Guilherme
Giacobbo

Breiyenbach
não foi ouvida em juízo.

Do mesmo modo, os investigadores de polícia que elaboraram o Relatório de Investigação nº 185/2020 não foram ouvidos em juízo para explicar quais foram as características físicas e/ou detalhes nas imagens juntadas no ID. 263423286 que possibilitaram a identificação do APELADO como autor do furto majorado.

Como destacado pela juíza de piso apesar do vídeo confirmar a materialidade delitiva não comprova que SAMUEL é o autor do fato.

Além do sujeito que aparece na gravação não ter olhado direta e fixamente para a câmera de segurança instalada no local, as características físicas que podemos ver, quais sejam: homem de pele negra, corte de cabelo baixo, altura e porte físico mediano (nem muito alto nem baixo, nem muito magro nem gordo), é semelhante as de muitos brasileiros.

Ou seja, qualquer homem que tenha as características que sabemos ser comum na população brasileira pode ser autor do crime aqui investigado.

Assim necessário reconhecer que as provas produzidas na fase policial que serviram para embasar o oferecimento da denúncia não foram ratificadas em juízo e, desta forma, estampa dúvida razoável de ser o APELADO autor dos fatos
.

Não se pode aceitar que a condenação penal esteja calcada em mera dedução ou informações sem respaldo probatório.

Remanescendo dúvidas acerca da autoria delitiva por parte de SAMUEL no furto narrado na peça acusatória, imperativo a aplicação do brocardo jurídico in dubio pro reo.
(...)”
(
Exma

Sra

Dra
Ana Cristina
Bardusco
Silva, Procuradora de Justiça -
ID
269800264
).

Em reforço, aplico o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (...) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IN DUBIO PRO REO – CABIMENTO – (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A condenação criminal exige prova robusta e concreta que demonstre a autoria e materialidade do crime, sendo insuficientes elementos produzidos exclusivamente na fase inquisitorial.
(...)

3. As imagens de câmeras de segurança e o depoimento de uma única testemunha/vítima, que não compareceu em juízo, não corroboram de forma contundente a autoria do crime imputado ao réu.

4. O princípio in dubio pro reo impõe a absolvição do acusado em face da insuficiência de provas concretas para sustentar o decreto condenatório. (...)
”
(
TJMT, AP
N.U 0000815-29.2016.8.11.0042
– Relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho –
Quarta Câmara Criminal
– 31.1.2025)

Logo
, impõe-se manter a
absolvição
d
o apelado

SAMUEL DA SILVA ARAÚJO FILHO
, nos termos do
art
.
386, inciso VII
,
do
CPP.

Ante o exposto, conhecida a
pretensão
de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo inalterada a sentença
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025